Tribunal: TJSP
Processo: 1037424-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por candidato aprovada nas etapas iniciais de concurso público, excluído do certame em razão de ter sido injustamente reprovado em avaliação médica mesmo estando apto à realização das funções do cargo e com bom estado geral de saúde.
2. Ainda que gozem de presunção de veracidade e legitimidade, os

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por candidato aprovada nas etapas iniciais de concurso público, excluído do certame em razão de ter sido injustamente reprovado em avaliação médica mesmo estando apto à realização das funções do cargo e com bom estado geral de saúde.
2. Ainda que gozem de presunção de veracidade e legitimidade, os atos administrativos não estão infensos ao controle judicial, mormente pelo prisma da legalidade e da proporcionalidade.
3. Robustos elementos probatórios, não contrastados pela Fazenda Pública, comprovam a aptidão do autor para o exercício da função de soldado da polícia militar.
4. O ato administrativo da autor revelou-se irrazoável e não motivado, de maneira que impõe-se sua anulação nos termos previstos na r. sentença.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188813
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037424-70.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado JOÃO PAULO GARCIA MANOEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037424-70.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n. 37436
Autos de processo n. 1037424-70.2018.8.26.0053
Apelante: João Paulo Garcia Manoel
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz a quo: Aline Aparecida de Miranda
5a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
CONCURSO
PÚBLICO.
INAPTIDÃO
EM
EXAME MÉDICO.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por candidato aprovada nas
etapas iniciais de concurso público, excluído do certame em razão
de ter sido injustamente reprovado em avaliação médica mesmo
estando apto à realização das funções do cargo e com bom estado
geral de saúde.
2. Ainda que gozem de presunção de veracidade e legitimidade, os
atos administrativos não estão infensos ao controle judicial,
mormente pelo prisma da legalidade e da proporcionalidade.
3. Robustos elementos probatórios, não contrastados pela Fazenda
Pública, comprovam a aptidão do autor para o exercício da função
de soldado da polícia militar.
4. O ato administrativo da autor revelou-se irrazoável e não
motivado, de maneira que impõe-se sua anulação nos termos
previstos na r. sentença.
Apelo desprovido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelo interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls.
134/136 pela qual a D. Magistrada a quo, em ação ordinária
ajuizada pelo ora apelado, julgou parcialmente procedente o
pedido para “anular o ato que reprovou o autor na fase de
avaliação médica do concurso em tela, permitindo que prossiga
nas demais fases do certame”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037424-70.2018.8.26.0053 -Voto no
3
A parte recorrente (razões recursais de fls.
138/144), em síntese, afirma que o autor, ora apelado, foi
excluído do concurso público para ingresso na carreira de Soldado
de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo por não ter
sido aprovado em exame médico. Escora-se na presunção de
legalidade e veracidade da qual gozam os atos administrativos.
Nos termos da lei de regência e do edital do concurso em questão,
a reprovação do exame médico é de caráter eliminatório. Não cabe
ao judiciário imiscuir-se no assunto.
A parte apelada, por sua vez, apresentou as
contrarrazões (fls. 147/149), defendendo a manutenção da r.
sentença.
É o breve relatório. Passo ao voto.
Segundo consta dos autos, o autor foi aprovado
nas fases iniciais em concurso público para o cargo de Solado de
2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, porém,
submetido a exame médico, foi reprovado por ter uma cicatriz em
sua clavícula.
Alega o autor que a mencionada cicatriz decorre
de cirurgia que sofreu mais de sete anos antes do ajuizamento da
ação em consequência de fratura leve e que não apresenta
qualquer impedimento médico ao ao exercício da função.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037424-70.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Por meio desta ação pretendeu anulação da
perícia médica administrativa e manutenção no certame.
Pois bem.
O apelo interposto não comporta provimento.
De proêmio, destaco que o ato administrativo,
conquanto goze de certas presunções não ordinariamente
extensíveis aos atos privados, notadamente no que diz respeito à
legalidade e à veracidade dos fatos que dele constam, não é imune
à jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
Com efeito, ao Poder Judiciário não é permitido
arrogar-se o papel de administrador, procedendo às escolhas de
conveniência e oportunidade. No entanto, viável e mesmo
mandatório, o controle do ato sob o prisma da legalidade e da
razoabilidade do ato.
Esse controle, portanto, permite ao particular
desfazer as presunções que correm em favor da administração,
até como consequência do Estado de Direito, vez que tomar como
absolutas as presunções é pensamento que conduz à possibilidade
de abusos por parte do administrador.
Nesse
sentido,
existem
diversos
julgados
relativos a situações análogas à dos autos:
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
CONCURSO
PÚBLICO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INAPTIDÃO EM
EXAME
MÉDICO

CIRURGIA
NO
JOELHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037424-70.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Pretensão
inicial
da
autora
voltada
ao
reconhecimento de seu suposto direito a ser
reintegrada
ao
certame
de
que
participava,
destinado ao preenchimento de vagas para o cargo
de provimento efetivo de Professor de Educação
Infantil, e do qual fora eliminada na fase de exame
médico/físico
Admissibilidade
Prova pericial
elaborada pelo IMESC que concluiu pela capacidade
da postulante para o desempenho das funções
inerentes ao cargo de Professor de Educação
Infantil Presunção de veracidade e legalidade do
ato administrativo ilidida pela prova colacionada
aos
autos
(laudo
médico)
-
Sentença
de
improcedência reformada, com inversão dos ônus
sucumbenciais Recurso da autora provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1000869-20.2019.8.26.0053;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de
Registro: 05/03/2020)
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO
-
DIREITO
ADMINISTRATIVO
-
CONCURSO
PÚBLICO
-
SECRETARIA
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO
-
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - APROVAÇÃO
-
DECLARAÇÃO
DE
INAPTIDÃO
PARA
O
DESEMPENHO
DO
CARGO
-
OBESIDADE
-
INADMISSIBILIDADE.
1.
Preliminarmente,
inocorrência de cerceamento de defesa. 2. No
mérito, a candidata, portadora de obesidade, mas,
com boa saúde, aprovada em todas as etapas do
Concurso Público, tem direito à nomeação e posse.
3.
A
perícia
médica
realizada
atestou,
imotivadamente, a inaptidão, não demonstrando o
comprometimento
da
saúde,
decorrente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037424-70.2018.8.26.0053 -Voto no
6
obesidade. 4. Ilegalidade do ato administrativo,
reconhecida. 5. Determinação de nomeação e posse
da candidata, pois, não há identificação de eventual
impossibilidade
para
o
exercício
do
cargo
pretendido, conforme as respectivas atribuições. 6.
Ação
de
procedimento
ordinário,
julgada
procedente. 7. Sentença, ratificada, nos termos do
artigo 252 do Regimento interno deste E. TJSP. 8.
Recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte ré, desprovidos. (autos de processo n.
1009283-02.2014.8.26.0564;
julgado
pela
5a
Câmara de Direito Público do TJSP; no dia
29.04.2016;
por
v.u.;
registrado
sob
o
n.
2016.0000281132; Des. Rel. Francisco Bianco)
CONCURSO PÚBLICO - Declaração de inaptidão
médica da autora - Concurso para Professora de
Ensino Básico II - Autora que já desenvolvia a
função de professora nos termos de Lei no
500/1974 - Realização de exames e declaração de
aptidão para o trabalho quando da contratação
temporária - Impossibilidade de imposição de nova
avalição pela Administração - Prova pericial médica
que atestou sua capacidade laborativa - Dano
material
-
Inocorrência

Impossibilidade
de
indenizar por nomeação tardia decorrente de
decisão judicial - Vedação ao enriquecimento sem
causa - Remuneração devida apenas a partir do
efetivo serviço - Precedentes jurisprudenciais -
Apelação
parcialmente
provida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Fixação em 10% do valor da
causa Art. 85, § 4o, inc. III, do Código de Processo
Civil.
(autos
de
processo
n.
1037763-68.2014.8.26.0053;
julgado
pela
5a
Câmara de Direito Público do TJSP; por v.u.; no dia
14.07.2016; registrado sob o n. 2016.0000491890;
Des. Rel. Fermino Magnani Filho)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037424-70.2018.8.26.0053 -Voto no
7
APELAÇÃO
CÍVEL
-
Inaptidão
em
razão
de
obesidade grau III - Concurso público - Professor de
Educação Básica II Restrição que não se justifica -
Obesidade que não limita nem compromete a
capacidade funcional da autora - Ilicitude na
exclusão
do
certame
-
Recurso da autora parcialmente provido. (autos de processo n.
1010018-35.2014.8.26.0564;
julgado
pela
5a
Câmara de Direito Público do TJSP; por v.u.; no dia
29.05.2015; registrado sob o n. 2015.0000373756;
Desembargadora Relatora Maria Laura Tavares)
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
-
SERVIDOR
PÚBLICO,
EM
EXERCÍCIO,
CONSIDERADO INAPTO NO EXAME ADMISSIONAL -
Perícia Médica que declarou ser o servidor portador
de obesidade e hipertensão - Apenas a aferição da
doença não é capaz de eliminar o candidato do
concurso público, vez que a inaptidão deve decorrer
de limitações ao exercício laborativo inerente a
função a ser desempenhada - Sentença concessiva
de segurança mantida. Recurso improvido. (autos
de
processo
n.
0028786-46.2010.8.26.0053;
julgado pela 7a Câmara de Direito Público do TJSP;
por v.u.; registrado sob o n. 2014.0000759166; no
dia 24.11.2014; Des. Rel. Moacir Peres)
No caso dos autos, salta aos olhos que a
administração não apresentou justificativa técnica razoável para o
ato de exclusão do autor do certame.
Os
documentos
que
acompanham
a
contestação (fls. 62/69) são genéricos e sequer mencionam os
exames que foram feitos, sua data, seus resultados e a ligação
com a suposta inaptidão do autor. Limitam-se a fazer ilações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037424-70.2018.8.26.0053 -Voto no
8
acerca da vinculação ao edital e da legalidade da exclusão dos
candidatos por razões de saúde.
De outro lado, a perícia feita pelo IMESC (fls.
109/112) foi categórica quanto à não demonstração de qualquer
incapacidade ou restrição física para a o exercício da atividade
relativa ao cargo.
O laudo conta com descrição de todos os
métodos e dados médicos que levaram à conclusão pela
adequação do estado de saúde do autor, permitindo sua
impugnação específica pelas partes, o que não foi feito pela
administração, mesmo tendo sido oportunizada pelo juízo.
Demonstrada, portanto, a insubsistência da
presunção relativa de veracidade dos fatos que embasaram o ato
administrativo ora impugnado, tem-se este como nulo por ferir a
tanto razoabilidade que se espera dos atos estatais quanto o dever
de motivação destes.
Assim,
sem
razão
a
Fazenda
Pública
apelante, mantendo-se a sentença como lançada vez que
consistente com as razões de fato e de direito ora expostas.
Diante do exposto, voto no sentido do
desprovimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator